Tribunal: TJDFT
Processo: 0735763-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB). FORNECIMENTO. ÁGUA. CORTE. INTERRUPÇÃO. POSSIBILIDADE. LEI N. 8.987/1995. RESOLUÇÃO N. 14/2011 DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL (ADASA).
1. O art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei n. 8.987/1995 não considera descontinuidade do serviço público a interrupção, após aviso prévio, por inadimplemento do consumidor.
2. É permitida a suspensão no fornecimento do serviço de água por inadimplência antes de decorridos cento e vinte (120) dias do respectivo vencimento, salvo quando comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável na forma do art. 121, § 5o, da Resolução n. 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa).
3. Apelação desprovida.